Tribunal: CARF
Processo: 10980.009638/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009638/2006-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.639 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
SELECTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
INVALIDADE.
A inclusão retroativa no Simples deve ser deferida, quando não comprovado
que o contribuinte exerceu a atividade vedada que motivou a rejeição do
pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
De acordo com o Despacho Decisório de e-fls. 25, o Recorrente teve negado
pedido de inclusão com efeitos retroativos ao Simples Federal, por informar seu enquadramento
no código CNAE 15.91.1/02, correspondente à fabricação, retificação, homogeneização e
mistura de outras aguardentes e bebidas destiladas, atividade vedada ao Simples, expressamente
mencionada no inciso XIX do artigo 9o da Lei no 9.317 de 1996.
Houve apresentação de Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte,
julgada improcedente pelo acórdão no 06-30.636 exarado pela DRJ/CTA (e-fls. 51).
O então manifestante apresentou como argumentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009638/2006-77
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.639 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009638/2006-77

- que nunca fabricou, industrializou e/ou comercializou qualquer tipo de bebida
alcoólica;
- que ocorreu engano na confecção do Contrato Social, o qual foi corrigido por
meio da alteração contratual ocorrida em 01/2006;
- que anexa aos autos uma mídia com todas as notas fiscais de saída, onde pode
ser constatado que não ocorreu a comercialização e/ou industrialização de qualquer tipo de
bebida alcoólica e
- que deve prevalecer o princípio da verdade material.
Já no Recurso Voluntário de e-fls. 57, o interessado argumenta como preliminar
de mérito a inconstitucionalidade da exigência do arrolamento para fins de seguimento do
recurso voluntário.
No mérito, repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade, juntando aos autos notas fiscais de saída de e-fls. 67 a
263.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
O recorrente pugna pela admissão de seu recurso voluntário sem que haja a
necessidade de providenciar o arrolamento para fins de seguimento de recurso administrativo de
que trata o art. 33, § 2.°, do Decreto n.° 70.235/72.
Este ponto não merece maior exame, eis que na ADIN n.° 1.976-7 o STF
reconheceu a inconstitucionalidade da nova redação dada ao § 2.° do Dec. n.° 70.235/72 pela Lei
n.° 10.522/2002, art. 33.
Sendo assim, o mérito das alegações do recurso voluntário será examinado
normalmente.
Mérito
A instância julgadora a quo, como dito, julgou improcedente o pleito
administrativo, lastreando-se, em síntese, na legislação regente da matéria e no fato de que o
então manifestante, diferentemente do afirmado em sua Manifestação de Inconformidade, não
efetuou a juntada de notas fiscais de saída no intuito de comprovar que não comercializou ou
industrializou bebidas do Capítulo 22 da Tabela de Incidência do IPI-TIPI.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.639 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009638/2006-77

Compulsando os autos (e-fls. 11), constato que a situação do cadastro no CNPJ
encontrava-se “ativa” em 23/10/2004:

As notas ficais sequenciais do ano-calendário de 2004 juntadas aos autos sugerem
que a empresa iniciou efetivamente suas atividades de comercialização de produtos em
dezembro deste ano. Examinando-as mais detidamente, constato que não houve comercialização
de bebidas do Capítulo 22 da Tabela de Incidência do IPI-TIPI, e sim, de sucos concentrados de
diversos sabores, atividade integrante do Capítulo 20 desta tabela, para a qual não existe vedação
ao ingresso no Simples no inciso XIX do artigo 9o da Lei no 9.317 de 1996.
Nesse quadro, o deferimento do recurso é medida que se impõe a este colegiado.
Registro, por oportuno, que deixo de proceder ao retorno dos autos à instância a
quo por ter decidido o mérito em favor do Recorrente, escudando-me no artigo 59 do Decreto no
70.235/72.
Dispositivo
Diante do exposto, voto pelo acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito,
pelo provimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital